Tribunal: TJSP
Processo: 1008393-19.2019.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITCMD – Imóvel rural – Exigência de recolhimento do imposto com base no ITBI – Impetrante que pretende adotar base de cálculo do imposto de acordo com o valor venal lançado para fins de ITR – Ordem concedida – Manutenção – Direito líquido e certo evidenciado – Apoio em norma legal expressa e suporte fático indubitável, comprovado de plano

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITCMD – Imóvel rural – Exigência de recolhimento do imposto com base no ITBI – Impetrante que pretende adotar base de cálculo do imposto de acordo com o valor venal lançado para fins de ITR – Ordem concedida – Manutenção – Direito líquido e certo evidenciado – Apoio em norma legal expressa e suporte fático indubitável, comprovado de plano – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 – Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 – Aplicação do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Precedentes – Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008393-19.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida GIULIANNA SILVEIRA ADDUCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008393-19.2019.8.26.0037 -Voto no 30.815
2
Voto no. 30.815
Reexame Necessário no 1008393-19.2019.8.26.0037
Impetrante: Giulianna Silveira Adduci
Impetrado: Delegado Regional Tributário de Araraquara
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de Araraquara
Juiz: Dr. João Baptista Galhardo Júnior

REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança ITCMD
Imóvel rural Exigência de recolhimento do imposto com base
no ITBI Impetrante que pretende adotar base de cálculo do
imposto de acordo com o valor venal lançado para fins de ITR
Ordem concedida
Manutenção
Direito líquido e certo
evidenciado Apoio em norma legal expressa e suporte fático
indubitável, comprovado de plano Base de cálculo do ITCMD
que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da
Lei Estadual no 10.705/2000
Ilegalidade do Decreto no
55.002/2009 Aplicação do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código
Tributário Nacional Precedentes Recurso oficial desprovido.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Giulianna
Silveira Adduci contra ato do Delegado Regional Tributário de Araraquara, com o
objetivo de obter a adoção do valor venal do bem constante do ITR como base de cálculo
do ITCMD incidente sobre a transmissão do imóvel descrito na inicial.
Conforme sentença de fls. 57/60, a ordem foi concedida.
Ausente recurso voluntário foram os autos remetidos para reexame
necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.
É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
oficial e lhe nego provimento.
Conforme dispõe o artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, nenhum tributo será instituído, nem aumentado, a não ser por meio de Lei, com
exceção das hipóteses previstas na Constituição Federal.
Com efeito, o art. 13, II, da Lei Estadual no 10.705/2000 estabelece
a base de cálculo do ITCMD sobre imóveis rurais, a qual não poderá ser inferior ao valor
total do imóvel declarado pelo contribuinte, para efeito do lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Rural ITR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008393-19.2019.8.26.0037 -Voto no 30.815
3
Ocorre que o Decreto Estadual no 55.002/2009, ao permitir o uso do
valor do bem como sendo o “o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior
ao valor referido na alínea a do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o caso”, acabou por alterar a
base de cálculo do ITCMD, e, em consequência majorou o tributo, em total desrespeito ao
princípio da legalidade.
É como tem decidido esta Col. Câmara:

Remessa necessária Tributário Mandado de Segurança
Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento
do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009
Sentença concessiva da ordem
Remessa Necessária

Desprovimento de rigor. Com efeito, não se mostra
possível à aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma
de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no
Estadual no 10.705/00
Precedentes desta Corte - Sentença
mantida - Remessa Necessária desprovida.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1035759-82.2019.8.26.0053;
Relator (a):?Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -?1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de
Registro: 28/01/2020).

REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança ITCMD
Herança Imóvel rural Base de cálculo Recolhimento do
tributo com base no valor venal, constante do ITR Ordem
concedida Admissibilidade Base de cálculo do ITCMD que
deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei
Estadual no 10.705/2000 Ilegalidade do Decreto no 46.655/02,
alterado pelo Decreto no 55.002/2009 Aplicação do artigo 97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008393-19.2019.8.26.0037 -Voto no 30.815
4
inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional Precedentes
Sentença mantida Não provimento do reexame necessário.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1012213-95.2019.8.26.0053;
Relator (a):?Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -?15a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/10/2017; Data de
Registro: 23/07/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Pretensão à fixação
da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido
para fins de ITR - Fisco que atribui para os bens imóveis
transmitidos valor de referência adotado pela legislação do ITBI
Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do Decreto 46.655/2002
alterada pelo Decreto 55.002/2009 - Inteligência do art. 38 do
Código Tributário Nacional e §1o do artigo 9o da Lei Estadual n.o
10.705/00 - Sentença concessiva da ordem Recursos oficial e da
FESP não providos.?
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1002318-24.2017.8.26.0363; Relator (a):?Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -?Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de
Registro: 09/05/2018).

Destarte, nada há que se reparar na r. sentença.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário.

MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora